Tribunal: TJDFT
Processo: 0733382-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial, porém, determinou a data para o início da correção monetária incidente sobre o valor recebido a título de licença prêmio transformada em pecúnia. A sentença entendeu que deveria aplicar-se o artigo 121, §6o, da LC 840/2011, de modo que os créditos deveriam ser pagos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da aposentadoria (20/08/2018), ou seja, deveriam ser pagos até 19/10/2018. A sentença assim determinou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar à autora a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período de 19/10/2018 a 12/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 83.898,72 (oitenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos). Não é para recompor o montante antes destacado, mas, apenas para calcular a correção monetária e juros de mora, sobre a quantia acima, no período destacado. Correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. (...)”.

II. Em suas razões recursais (ID 54965350), a recorrente alega, em síntese, que deve ser considerada a correção a partir da data da aposentadoria, em 20/08/2018, até a data do pagamento da primeira parcela, em dezembro de 2019, acrescido de juros legais a contar da citação.

III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54965351 e 54965352). Contrarrazões apresentadas (ID 54965354).

IV. De início, impende destacar que o valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à atualização monetária, cabe ressaltar precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que restou sedimentado que é devida a correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

V. A servidora passou para a inatividade em 20/08/2018, quando foi apurado um valor de R$ 83.898,72 (oitenta e três mil e oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Apenas em dezembro de 2019 a servidora começou a receber o valor, mas este foi dividido em parcelas até novembro de 2022. Resta claro que este valor recebido, inicialmente, em dezembro de 2019 não representa integralmente a correção monetária havida no período, pelo que é cabível a condenação ao pagamento do valor correspondente.

VI. A natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado à recorrente a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a súmula vinculante 37.

VII. Considerando que o valor reconhecido pela Administração em 20/08/2018 somente começou a ser saldado em dezembro de 2019, cabível a incidência de juros de mora e correção monetária desde o reconhecimento da dívida até o pagamento do principal, calculado sobre o respectivo valor. Incidência do art. 397, Código Civil. Sobre a diferença encontrada, incide correção monetária desde dezembro de 2019 e juros de mora a partir da citação (art. 397, Parágrafo único c/c art, 405, Código Civil).

VIII. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE870947 SE, MIN. LUIZ FUX).

IX. O valor do crédito em favor da recorrente deve seguir os parâmetros ora estabelecidos.

X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para estabelecer as balizas do cálculo da soma devida à recorrente, a ser apurada por meros cálculos aritméticos, com correção monetária e incidência de juros de mora a contar de 20/08/2018.

XI. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99.